Tribunal: TJPA
Processo: 0000092-78.1991.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000092-78.1991.8.14.0017

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LAURY ARMILIATO, ARMANDO RAMBO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0000092-78.1991.8.14.0017

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S.A
Advogados do(a) APELANTE: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB RN5553-A

APELADOS:

LAURY ARMILIATO e ARMANDO RAMBO

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO ART. 485, III, DO CPC. INÉRCIA DA EXEQUENTE. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. VEDAÇÃO A ETERNIZAÇÃO DAS DEMANDAS. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso de Apelação, nos autos de Ação de Execução Forçada por Título Extrajudicial, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial de Conceição do Araguaia que, com base no art. 485, III, do CPC, extinguiu o processo sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em saber se há interesse processual para o prosseguimento da execução de título extrajudicial, ante à inércia da parte apelante e da ausência de bens passíveis de expropriação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora intimada a se manifestar nos autos, a parte exequente se manteve inerte.

4. A sistemática processual e o direito com um todo, veda a eternização das relações jurídicas. Assim, não se justifica o prosseguimento de um processo que já perdura por mais de 34 anos, quer seja pela ausência de bens do devedor, quer pela sua inviabilidade econômica ou mesmo pela proibição da eternização das demandas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Observada a inércia da parte exequente e a ausência de bens para expropriação na execução, se faz necessária a extinção processual, em observância à proibição da eternização processual e ao princípio da razoável duração do processo."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial de Conceição do Araguaia nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo apelante em face de
LAURY ARMILIATO e ARMANDO RAMBO
que, com base no art. 485, III, do CPC, extinguiu o processo sem resolução de mérito, diante da inércia da parte autora em impulsionar o feito.

Em suas razões recursais (id. 28577795) alegando, em síntese, o apelante se insurge contra a sentença objurgada afirmando, em resumo, que possui pleno interesse na presente demanda e que não ocorreu o abandono da causa como argumentado pelo juízo.

Outrossim, alega que deveria ter ocorrido a intimação pessoal da parte autora para que apresentasse manifestação acerca do prosseguimento do feito, o que não ocorreu.

Sem contrarrazões.

Nesta instância revisora, após redistribuição, coube-me a relatoria do feito consoante registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença que extinguiu o processo sob o argumento de abandono da causa pela parte autora (art. 485, III, do CPC).

Vejamos.

Analisando os autos, constato que a demanda fora ajuizada em 09/07/1991 e, desde então, não foram encontrados bem passíveis de expropriação.

Outrossim, embora intimada a se manifestar nos autos, a parte exequente se manteve inerte (Id n° 28577788).

Como cediço, a única serventia do processo de execução é expropriar bens do devedor.

Ora, não havendo bens passíveis de expropriação a execução perde sua utilidade, havendo a perda superveniente do interesse processual para o exequente.

Em outras palavras, se o devedor não possui bens, como no caso em comento, o processo é absolutamente inútil, incapaz de propiciar qualquer benefício jurídico ao credor. Acrescento que a falta de interesse processual revelou-se após a propositura da ação.

A sistemática processual e o direito com um todo,
veda a eternização das relações jurídicas
, tratando-se, incluisive, de segurança jurídica.

Assim, não se justifica o prosseguimento de um processo que já
perdura por mais de

34 anos
, quer seja pela ausência de bens do devedor, quer pela sua inviabilidade econômica ou mesmo pela proibição da eternização das demandas.

Dessa maneira, tendo em vista que se exauriram todos os meios jurisdicionais disponíveis para localizar e constranger bens da parte executada sem, contudo, obter qualquer êxito, e que a parte exequente se manteve inerte nos autos, resta evidente a perda do interesse processual.

Em verdade a parte não atendeu as determinações do juízo, eis que deixou de indicar bens do devedor ou requerer o que de direito para demonstra que ainda possuía interesse processual, o que gera, também, a falta de pressuposto constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da extinção da ação executiva, uma vez que o processo não pode subsistir indefinidamente à margem de sua finalidade precípua.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Ausência do interesse de agir. Sentença de extinção sem resolução do mérito. Manutenção.
A nova ordem processual decorrente da aplicação prática da norma inserida no inciso LXXVIII, no rol de direitos fundamentais, razoável duração do processo, não mais admite que os processos fiquem paralisados por inércia das partes, mormente, da parte autora que, em tese, é a maior interessada na prestação da tutela jurisdicional.
Nessa linha de raciocínio, caracteriza ausência de interesse processual a inércia do autor em cumprir determinação judicial por vários anos.
Para extinção do processo por ausência superveniente do interesse processual não é imprescindível a intimação pessoal da parte autora para que promova o andamento do feito
. Recurso a que se nega seguimento. (TJ-RJ - APL: 00007426319878190038 RJ 0000742-63.1987.8 .19.0038, Relator.: DES. JOSE ROBERTO PORTUGAL COMPASSO, Data de Julgamento: 06/08/2013, DÉCIMA SEXTA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 11/09/2013 15:43)

Por fim, em respeito ao princípio da razoável duração do processo; da vedação à eternização das demandas; dignidade da pessoa humana; economia processual; segurança jurídica, interesse processual, mostra-se escorreita a sentença atacada.

PARTE DISPOSITIVA

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/10/2025